Tribunal: TJDFT
Processo: 0708238-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0708238-58.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DE JESUS BAPTISTA AGRAVANTE: LAURO SABACK DA HORA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., ENRIQUE DE BARROS SILVA, RONYEL DOS SANTOS SOUSA, PABLO FERNANDO DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de tutela antecipada recursal interposto por LAURO SABACK DA HORA, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, em ação de conhecimento proposta em face do Banco de Brasília S.A. E OUTROS, ora réus/agravados, nos seguintes termos: “Ao manter todos os réus no polo passivo, o autor assume o ônus financeiro de eventual reconhecimento de ilegitimidade passiva. O requerente formulou pedido de antecipação dos efeitos da tutela para que se determine o “bloqueio da cobrança das parcelas do empréstimo n. 16449038-8, na conta corrente do requerente, em razão de ter sido realizado por terceiros desconhecidos, de forma fraudulenta, sem seu devido conhecimento e consentimento”. Consoante art. 300 do CPC, são pressupostos para deferimento do pedido: 1) probabilidade do direito; 2) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; 3) reversibilidade dos efeitos. Para a configuração do primeiro requisito, necessária a existência de prova inequívoca a amparar a concessão da tutela de urgência requerida. No presente caso, entendo ser necessária a instrução processual e o regular contraditório para melhor compreensão acerca de eventual negócio jurídico, liames obrigacionais e eventual nulidade. De fato, não seria possível determinar ao banco que suspendesse o desconto de empréstimo com esse formalizado, sem que haja nos autos qualquer conduta omissiva ou comissiva, ilícita ou abusiva, que possa ser imputada à instituição financeira. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar formulado. Designe-se data para audiência de conciliação, na forma do art. 334 do CPC, observando-se a possibilidade de inclusão em pauta específica. Cite-se a parte ré para apresentar contestação em 15 dias.” Na origem, trata-se de ação conhecimento, na qual foi indeferido pedido de tutela de urgência que objetivava a suspensão dos descontos de parcelas relativas ao empréstimo n. 16449038-8, efetuados na conta corrente do autor/agravante. Em suas razões, a agravante, pessoa idosa, contando com 89 anos de idade, alega que “em 08/01/2024, foram realizados na conta bancária do requerente duas transferências via PIX nos valores de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais) e R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), em favor de terceiros, RONYEL DOS SANTOS SOUSA e PABLO FERNANDO DOS SANTOS.” Aduz que “tais transferências foram decorrentes de uma operação de crédito pessoal (contrato de número 16449038-8), realizada via INTERNET e vinculada a conta bancária do requerente e em seu nome no valor de R$ 51.758,32 (cinquenta e um mil setecentos e cinquenta e oito reais e trinta e dois centavos), sem que este tenha dado qualquer autorização ou tenha tido ciência do fato.” Ressalta que o caso foi levado as autoridades policiais por meio do Termo de Ocorrência de no 109/2024-2 Argumenta que os descontos de empréstimos não contratados impactam na sua subsistência, pois sobrevive com os proventos oriundos da reforma militar. Por fim, entende que estão presentes os requisitos legais, e requer a antecipação da tutela requestada. Preparo recolhido (ID. 56317442). É o relatório. DECIDO Verifico que o agravante é pessoa idosa, contando com 89 anos de idade (ID. 56425188, fls. 20). Portanto, faz jus à tramitação preferencial (CPC, art. 1.048, I). Anote-se. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Passo à análise do pedido de antecipação da tutela recursal. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso em exame, verifico que não estão presentes os requisitos para a concessão da antecipação de tutela requestada, senão vejamos. A controvérsia recursal recai sobre a possibilidade de suspensão liminar dos descontos relativos aos empréstimos que o agravante alega não ter contrato, e que são fruto de estelionato virtual. Nas relações contratuais impera o princípio da pacta sunt servanda, que garante aos contratantes o respeito às cláusulas contratuais, consagrando a autonomia da vontade. Assim, o pacto firmado regulamenta a relação jurídica posta, sendo mitigado apenas nos casos excepcionais em que não observa os pressupostos e requisitos impostos pelo ordenamento jurídico para sua existência ou validade. Na vertente hipótese, o agravante suscita que os empréstimos virtuais não foram contratados por ele, mas sim por falsários. Contudo, por mais que tais situações tenham passado a fazer parte do cotidiano dos consumidores de serviços bancários, analisando os elementos constantes nos autos, não é possível aferir, neste momento processual, a ocorrência de fraude. Destarte, mostra-se necessária a incursão na fase probatória, de modo a verificar o modo de ser da relação jurídica contestada pelo agravante. A respeito, tem-se decidido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FOLHA DE PAGAMENTO. BENEFICIÁRIO. FRAUDE. DESCONTOS. LIMITAÇÃO. TEMA 1.085/STJ. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INCABÍVEL. 1. O artigo 1°, § 1° c/c artigo 6°, ambos da Lei 10.820/2003, com a redação dada pela Lei 13.172/2015, estabelecem a limitação de descontos de empréstimos, na modalidade de consignado na folha de pagamento, em 30% (trinta por cento) do benefício previdenciário. 2. No tocante aos empréstimos com consignação diretamente em conta corrente, cumpre ressaltar que, recentemente, o Superior Tribunal de Justiça julgou os Recursos Especiais nos 1.863.973/SP, 1.877.113/SP e 1.872.441/SP (Tema 1.085), firmando a tese de que os contratos de mútuo são precedidos de autorização do próprio correntista e não são decorrentes de imposição legal, motivo pelo qual a limitação imposta aos empréstimos consignados não se aplica a essa espécie de contrato. 3. No presente caso, os empréstimos consignados em folha de pagamento não ultrapassam o limite de 30% (trinta por cento) dos proventos de aposentadoria da agravante, de forma que não há que se falar, por ora, em limitação ou mesmo suspensão do pagamento. 4. Após a devida instrução processual nos autos de origem, no qual serão respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa por meio da dilação probatória, será possível concluir se houve erro ou fraude na concessão do empréstimo acima dos limites fixados pela lei, reputando-se não cabível, mediante antecipação de tutela em sede de agravo de instrumento, a paralização dos descontos em folha de pagamento. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1612960, 07176091720228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2022, publicado no PJe: 16/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTRACHEQUE. DEDUÇÃO DE PARCELA ESTRANHA AO CONTRATO FIRMADO. ALEGAÇÃO NÃO EMBASADA EM PROVA VEROSSÍMEL A ESTAMPAR A PROBABILIDADE DO DIREITO. PRETENDIDA SUSPENSÃO DO DESCONTO EM TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS AUSENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. É inconteste a existência de relação jurídica entre as partes, representada pelo instrumento de cédula de crédito bancário que demonstra a contratação de empréstimo no valor informado pelo agravante para pagamento em parcelas mensais. 2. Em relação aos descontos sob a rubrica "AMORT CARTAO CREDITO - PAN" não há elementos nos autos que assegurem ser indevidos, tampouco o contrato firmado entre as partes permite concluir que seja um subproduto do referido instrumento ou, ainda, que se trate do empréstimo que foi liberado em seu favor, pelo qual vem pagando mês a mês, mediante desconto em folha. 3. Revela-se imprescindível melhor incursão no mérito da demanda, pelo juiz da instrução, para averiguação mais profunda dos fatos e das provas, não sendo possível assegurar que os descontos que o agravante vem sofrendo em seu contracheque decorrem de ilegalidade praticada pelo agravado. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1158500, 07184660520188070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no DJE: 27/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). (grifei). Outrossim, conquanto o agravante alegue que os descontos mensais dos empréstimos prejudicam a sua subsistência, não trouxe aos autos nenhuma prova que indique o suscitado prejuízo, tais como folhas de pagamento, gastos mensais, e o valor das parcelas descontadas, o que inviabiliza a análise desta alegação. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela pleiteada. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravante acerca do teor desta decisão, e a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. BRASÍLIA, DF, 4 de março de 2024 17:06:08. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora